Tribunal: TJDFT
Processo: 0716765-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Professor da Secretaria de Estado de Educação do DF, aposentado por invalidez com proventos proporcionais devido a transtornos ansiosos e personalidade paranoica, ajuizou ação pleiteando a conversão para proventos integrais sob alegação de que a invalidez decorreu de moléstia profissional originada de perseguições no ambiente de trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se existe nexo causal entre os transtornos mentais que acometem o servidor e suas atividades laborais, para fins de conversão da aposentadoria por invalidez de proventos proporcionais para integrais, conforme previsto no artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 18, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais é excepcional e depende da comprovação de que a incapacidade decorre de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.
4. A prova pericial produzida nos autos, tanto administrativa quanto judicial, não confirmou o nexo causal entre as patologias do apelante e suas atividades laborais.
5. Conforme destacado pelo perito judicial, a persistência dos sintomas após o afastamento das atividades laborais indica que o ambiente de trabalho não era o fator determinante para a patologia, pois caso assim fosse, o esperado seria que a patologia regredisse uma vez cessado o contato com o agente causal, o que não ocorreu.
6. A documentação médica revela a existência de fatores pessoais relevantes que podem ter contribuído para o quadro do apelante, como problemas familiares envolvendo seu pai idoso, a saúde da esposa e múltiplos pedidos de mudança de lotação por motivos familiares.
7. Incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito previdenciário, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. “A conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para integrais depende da comprovação do nexo causal entre a incapacidade e o exercício da função pública”. 2. “A persistência dos sintomas após o afastamento das atividades laborais, aliada à existência de fatores pessoais relevantes, indica que o ambiente de trabalho não era o fator determinante para as patologias do servidor”.
_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 18, §1o; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1054042, 20120111962924APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 17/10/2017, Pág.: 383/396.